Tribunal: STF
Processo: ARE 1541392
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS. POÇO TUBULAR PROFUNDO. ÁGUA SUBTERRÂNEA PARA CONSUMO HUMANO. CONCESSÃO DE OUTORGA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DAS ALÍNEAS C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo nas alíneas a, c e d do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE OUTORGA PARA CONSUMO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR CONDOMÍNIO RESIDENCIAL URBANO, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR PROFUNDO JÁ EM FUNCIONAMENTO NA SUA PROPRIEDADE. DISPONIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO. ART. 45, § 2º, DA LEI FEDERAL Nº 11.445/2007. POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS. POÇO ARTESIANO. CAPTAÇÃO IRREGULAR DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS. AUSÊNCIA DE LICENÇA OU OUTORGA DO PODER PÚBLICO. ABASTECIMENTO OBRIGATÓRIO POR MEIO DA REDE PÚBLICA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E FOSSAS (MEIOS ALTERNATIVOS) PARA SUPRIMENTO DA EDIFICAÇÃO. ART. 87 DO DECRETO ESTADUAL Nº 23.430/74.



    ‘O inciso II do art. 12 da Lei nº 9.433/97 é claro ao determinar a necessidade de outorga para a extração de água do subterrâneo. Restrição essa justificada pela problemática mundial de escassez da água e que se coaduna com o advento da Constituição de 1988, que passou a considerar a água um recurso limitado, de domínio público e de expressivo valor econômico.’ (‘ut’ trecho da ementa do Acórdão do Recurso Especial nº 1.276.689/RJ).



    A Lei Federal nº 11.445/2007 veda seja a edificação predial dotada de instalação hidráulica ligada à rede pública de abastecimento de água alimentada por outras fontes alternativas. 



    No caso concreto, incontroverso que o Condomínio autor mantém instalado e em operação sistema alternativo de captação de águas subterrâneas através de poço artesiano, sem dispor, entretanto, de prévia e compulsória outorga de uso de recursos hídricos. 



    Afigura-se inviável conceder autorização para a captação de água subterrânea em poço tubular profundo, tendo em vista o disposto no art. 87 do Decreto Estadual nº 23.430/74. Sentença de improcedência da ação confirmada. 



    APELO DESPROVIDO.” (Doc. 121)



    Os embargos de declaração opostos foram desacolhidos (Doc. 140).



    Nas razões do apelo extremo, Condomínio Edifício Palladyum, em suma, aponta violação aos artigos 22, IV, e 84, VI, da CTFB e afirma que o acórdão impugnado “julg[ou] valida lei local contestada em face da Constituição Federal e ainda julg[ou] valida lei local, contestada em face de lei federal” (Doc. 152, p. 5). 



    Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Rio Grande do Sul (Doc. 164).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo por entender (i) ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados e (ii) não configuradas as hipóteses das alíneas c e d do permissivo constitucional (Doc. 173).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que os artigos 22, IV, e 84, VI, da Constituição da República não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” 



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    De todo modo, a Corte a quo, ao decidir a controvérsia, fundamentou-se centralmente na legislação infraconstitucional nacional e local aplicável à espécie (Leis 14.026/2020, 11.445/2007, e 9.433/1997; Decreto estadual 23.430/1974; Leis estaduais 10.350/1994 e 6.503/1973), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do STF, in verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os acórdãos proferidos por esta Suprema Corte, em casos similares ao presente, oriundos do mesmo ente federado, in litteris:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Artigo 22, inciso IV, da CF. Prequestionamento. Ausência. Poço artesiano. Uso da água para consumo humano. Local abastecido pela rede pública. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Impossibilidade de análise, em recurso extraordinário, da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões.” (ARE 959.833-AgR, rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2016, DJe de 28/11/2016 - destaquei)  



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OUTORGA DE DIREITO DE USO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS. DECRETO ESTADUAL Nº 23.470/1974 E LEI Nº 11.445/2007. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a técnica da motivação por remissão se alinha com o princípio constitucional da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais (RE 790.913, Rel. Min. Celso de Mello; RE 179.557, Rel. Min. Ilmar Galvão; AI 179.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A resolução da controvérsia demanda a análise de legislação local aplicável ao caso (Súmula 280/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. 3. As razões do recurso extraordinário não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.054.965-AgR, rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/9/2017, DJe de 13/10/2017 - destaquei)



    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.451.741, rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 22/8/2023; ARE 1.379.535, rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/5/2022; ARE 1.336.653, rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 3/8/2021; ARE 1.299.833, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/4/2021; ARE 1.073.187, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/9/2017; ARE 1.069.352, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/9/2017; ARE 1.415.515, rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/11/2023, esta última com a seguinte ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OUTORGA DE DIREITO DE USO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS. DECRETO ESTADUAL Nº 23.470, DE 1974, E LEI ESTADUAL Nº 11.445, DE 2007. DIREITO ASSENTADO PELO TRIBUNAL RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NORMA INFRALEGAL. ANÁLISE: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO ART. 102, INC. III, ALS. “B” E “C”: NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. (destaquei)



    No que tange à admissibilidade do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, sendo, portanto, incabível o recurso quanto a esse ponto. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa.



    1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário.



    2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferências de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.785-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014)



    Da mesma maneira, quanto à admissibilidade recursal com base na alínea d do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, vê-se que o acórdão impugnado não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que não viabiliza a interposição do recurso extraordinário sob este fundamento.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente